Tribunal: TJES
Processo: 5008646-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008646-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO LUIZ DESSAUNE DOS SANTOS

AGRAVADO: LOCAFACIL LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BEM MÓVEL. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO. DEBITOS DE IPVA E LICENCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora, validou a segunda avaliação de motocicleta realizada por oficial de justiça e manteve a responsabilidade do executado pelos débitos do veículo, mesmo estando este sob a posse da exequente na qualidade de depositária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade do depositário por eventual depreciação do bem pode ser apurada nos próprios autos da execução para fins de desconstituição da avaliação judicial; (ii) estabelecer se o encargo pelo pagamento de IPVA e licenciamento recai sobre o depositário judicial ou sobre o proprietário do bem enquanto não houver a transferência; e (iii) determinar se a ausência de intimação pessoal para manifestação sobre a avaliação configura cerceamento de defesa após a reabertura de prazos e ciência inequívoca da constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apuração de responsabilidade do depositário por danos ou depreciação do bem penhorado exige dilação probatória própria, sendo incompatível com o rito executivo e devendo ser buscada em ação autônoma.

4. Prevalece a segunda avaliação realizada pelo oficial de justiça enquanto efetuada em estrita observância ao art. 872 do Código de Processo Civil.

5. A obrigação tributária relativa ao IPVA e licenciamento permanece sob a responsabilidade do executado até que ocorra a efetiva transferência da propriedade por adjudicação ou alienação, não sendo o depositário judicial o sujeito passivo de tais exações.

6. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, verificando irregularidade formal, determina a reabertura de prazos para pagamento voluntário e oportuniza a apresentação de impugnação, garantindo o contraditório pleno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 841, §§ 1º e 3º, e 872.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.324.579/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.11.2025; TJES, AI nº 5006536-06.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 04.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008646-41.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 12/05/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
RICARDO LUIZ DESSAUNE DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
LOCAFÁCIL LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo agravante, convalidando a segunda avaliação da motocicleta penhorada e condicionando a expropriação do bem ao prévio esgotamento de diligências para busca de ativos financeiros.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que: (i)
a segunda avaliação do bem deve ser desconsiderada, por ter sido realizada mais de dois anos após a remoção e enquanto o veículo estava sob a posse exclusiva da agravada, devendo prevalecer a avaliação inicial, com base na tabela FIPE da época da constrição; (ii)
ocorreu cerceamento de seu direito de defesa, pois não foi intimado pessoalmente para se manifestar sobre a primeira avaliação, após a renúncia de seu advogado constituído à época; (iii)
a responsabilidade pelos débitos de IPVA e licenciamento, gerados a partir de 21/02/2022, é da agravada, por ser ela a detentora da posse do bem na condição de depositária; e (iv)
a decisão agravada pode lhe causar prejuízo irreparável, pela possibilidade de adjudicação de seu único bem por valor depreciado, o que fundamenta o pedido de efeito suspensivo.

Decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo e concedeu o benefício da gratuidade de justiça ao agravante no id. 15020272.

Contrarrazões no id. 15518760, pelo desprovimento.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA SABRINA SILVA SEQUIM:-

O presente agravo se trata basicamente de uma situação muito injusta que aconteceu durante a ação de execução originária.

O agravante, o Sr. Ricardo, teve sua motocicleta penhorada em fevereiro de 2022. Na época da penhora, em fevereiro de 2022, o oficial de justiça avaliou o. Veículo em aproximadamente R$ 9.766,00, utilizando como parâmetro a tabela FIPE e afirmou, inclusive, certificou isso, que verificou pessoalmente o estado da motocicleta. Depois disso a motocicleta ficou por mais de dois anos na posse exclusiva do exequente da ação originária que foi nomeado o depositário fiel do bem.

E aí que está o principal problema, excelências.

Dois anos depois foi feita uma nova avaliação quando a moto já apresentava avarias, desgaste, e ela foi reavaliada por outro oficial de justiça em apenas R$ 7.000,00. Ou seja, houve uma desvalorização de aproximadamente R$ 2.700,00 enquanto o veículo estava exclusivamente, sob responsabilidade do próprio exequente, ora agravado,.que é o depositário fiel do bem.

Então, o que o agravante questiona no presente processo é justamente isso, não é razoável que o veículo fique mais de dois anos na posse da parte contrária sofra desgaste, perca valor e depois esse valor depreciado seja usado contra ele mesmo, inclusive, para eventual adjudicação que poderá acontecer.

A avaliação que deve prevalecer é a feita no momento da penhora e é isso que a gente defende no presente agravo, porque era aquela que refletiu o estado real do bem na data da constrição, conforme certificado pelo próprio oficial de justiça no dia que foi feita a penhora.

E, além disso, houve também um cerceamento de defesa no processo. Na época desses atos processuais, o agravante estava sem advogado constituído por conta da renúncia do antigo patrão e ele não foi intimado pessoalmente da penhora. Então, ele sequer teve a oportunidade de acompanhar adequadamente a penhora, impugnar a avaliação, pedir fotos do veículo, registro da quilometragem. Ou qualquer providência para que pudesse se resguardar exatamente do que aconteceu posteriormente e isso obviamente causou prejuízo ao agravante.

Outro ponto importante é a questão do licenciamento do veículo penhorado. Desde fevereiro de 2022, conforme já dito, o agravante nunca mais teve a posse da motocicleta, pois está sobre a posse do agravado. Quem ficou com o veículo foi o exequente da ação originária, então não faz sentido transferir para o executado os débitos gerados durante o período em que ele sequer utilizava ou possuía o bem, que é o objetivo do agravado na ação originária.

Ou seja, quem estava na posta usufruindo do veículo e o responsável pela guarda era o próprio exequente.

Então, Excelências, finalizando, o pedido aqui é para que seja reconhecida a invalidade dessa reavaliação tardia de R$ 7.000,00, para que seja mantida a avaliação original de aproximadamente R$ 9.766,00, além do reconhecimento do cerceamento de defesa e da responsabilidade do exequente pelos débitos do veículo durante o período que o veículo esteve na posse dele.

É basicamente isso.

Excelências, agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

onforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO LUIZ DESSAUNE DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por LOCAFÁCIL LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo agravante, convalidando a segunda avaliação da motocicleta penhorada e condicionando a expropriação do bem ao prévio esgotamento de diligências para busca de ativos financeiros.Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a segunda avaliação do bem deve ser desconsiderada, por ter sido realizada mais de dois anos após a remoção e enquanto o veículo estava sob a posse exclusiva da agravada, devendo prevalecer a avaliação inicial, com base na tabela FIPE da época da constrição; (ii) ocorreu cerceamento de seu direito de defesa, pois não foi intimado pessoalmente para se manifestar sobre a primeira avaliação, após a renúncia de seu advogado constituído à época; (iii) a responsabilidade pelos débitos de IPVA e licenciamento, gerados a partir de 21/02/2022, é da agravada, por ser ela a detentora da posse do bem na condição de depositária; e (iv) a decisão agravada pode lhe causar prejuízo irreparável, pela possibilidade de adjudicação de seu único bem por valor depreciado, o que fundamenta o pedido de efeito suspensivo.

Pois bem. Após nova análise dos autos e das teses sustentadas pelas partes, bem como após as considerações tecidas pelo agravado em sede de contrarrazões, alcanço conclusão diversa daquela exarada em sede de cognição sumária, razão pela qual entendo que a r. decisão submetida a esta instância revisora não merece reforma.

No que tange à controvérsia relativa à depreciação da motocicleta, deve-se sublinhar que a pretensão do agravante de responsabilizar o depositário por supostos prejuízos materiais — sob o argumento de desconstituir a segunda avaliação — encontra óbice na jurisprudência consolidada do C. STJ, que entende que a apuração de responsabilidade do depositário demanda dilação probatória incompatível com o rito executivo,
mutatis mutandis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a apuração de responsabilidade do depositário infiel por perda de bem penhorado pode ser realizada nos próprios autos da execução de título extrajudicial; e (II) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão no enfrentamento de alegações sobre a extinção da execução e a prematuridade do julgamento do agravo enquanto pendentes embargos de declaração. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a apuração de responsabilidade do depositário infiel por prejuízos causados, por envolver análise de dolo ou culpa, deve ser realizada em ação própria, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, sendo inadmissível tal discussão nos autos da execução de título extrajudicial. [...] IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.324.579/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Uniformizadora, o depositário não pode ser responsabilizado nos autos da Execução Fiscal, devendo ser comprovada a sua conduta culposa em ação própria para esse fim. Precedentes: AgInt no REsp. 1.615.370/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16.10.2017; REsp. 1.581.272/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.5.2016 e REsp. 1.421.220/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.9.2014. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.220.411/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 28/2/2019.)

Ademais, em harmonia com tal entendimento, esta 2ª Câmara Cível, em recentíssimo julgado, reafirmou a necessidade de se buscar as vias ordinárias para tal pretensão,
ex vi
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DEPOSITÁRIO INFIEL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça ao depositário fiel que não apresenta os bens confiados à sua guarda; (ii) estabelecer se a responsabilidade civil decorrente da infidelidade do depositário pode ser apurada no bojo do cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 5. A responsabilidade civil do depositário infiel exige contraditório e ampla defesa, devendo ser apurada por meio de ação própria, sob pena de desvirtuamento do procedimento de liquidação ou cumprimento de sentença. 6. É razoável a ponderação do Juízo a quo quanto à possibilidade de compensação entre o valor dos bens móveis perdidos e o crédito exequendo, desde que haja consenso entre as partes, como forma de resolução consensual do conflito e economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça decorrente da infidelidade do depositário pode ser fixada nos próprios autos da execução. 2. A apuração da responsabilidade civil do depositário infiel exige o manejo de ação própria, respeitando o devido processo legal. 3. É admissível a compensação consensual entre o valor dos bens perdidos sob depósito e o crédito exequendo, desde que haja concordância expressa das partes. (TJES, AI 5006536-06.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 04/07/2025)

Nesse contexto, reputo que o recurso não merece provimento quanto a este ponto, uma vez que a apuração da responsabilidade do depositário em decorrência da depreciação do bem — o que justificaria a desconsideração da segunda avaliação — exigiria dilação probatória incompatível com o rito do cumprimento de sentença, devendo ser mantido o laudo de avaliação mais recente realizado pelo oficial de justiça à fl. 353, uma vez que, tendo sido realizado em estrita observância aos termos do art. 872 do CPC, não há razões para que seja desconsiderado.

Noutro viés, quanto à alegação de que os tributos e as despesas de transferência seriam de responsabilidade da agravada, também não prospera, pois, a despeito do interesse manifestado pela exequente, a adjudicação do bem não se consumou, permanecendo tal ato condicionado ao esgotamento das diligências para localização de outros ativos financeiros prioritários, de modo que a propriedade do veículo permanece sendo do executado.

Assim, sendo a agravada mera depositária do bem e não comprovada a sua utilização, não há que se falar em sua responsabilidade pelos referidos débitos, conforme assentado pela jurisprudência pátria,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE MOTOCICLETA - EXEQUENTE DEPOSITÁRIO - VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO NOS AUTOS - TRIBUTOS INCIDENTES - REPONSABILIDADE DO DEVEDOR 1. A obrigação tributária é propter rem, não sendo oponível ao fisco a alegação de não ser proprietário do bem à data do fato gerador, sendo, porém, possível buscar o ressarcimento daquele que era proprietário e não pagou os tributos a tempo e modo. 2. O depositário judicial de veículo penhorado não é responsável pelos tributos incidentes sobre a propriedade do bem durante o período em que teve a posse dele, que continuam sendo de responsabilidade do proprietário, até a data da efetiva transferência da propriedade, pela adjudicação ou alienação . 3. Tendo o exequente, depositário do bem penhorado, adiantado o pagamento dos tributos em aberto a fim de viabilizar a alienação da motocicleta a terceiro e respectiva transferência perante o DETRAN/MG, é cabível a inclusão do valor despendido com o pagamento dos tributos no valor remanescente do débito. (TJ-MG - AI: 12011792820238130000, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 18/07/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2023)

BEM MÓVEL – VEÍCULO UTILIZADO COMO PARTE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONTRATO RESCINDIDO POR SENTENÇA JUDICIAL – IPVA QUE NÃO FOI QUITADO APÓS O DESFAZIMENTO DO AJUSTE – NOME DO AUTOR INSCRITO NO CADIN – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RÉUS, QUE APENAS OSTENTAM A CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIOS DO VEÍCULO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. O depósito caracteriza-se pela guarda de um objeto móvel, não ocorrendo a tradição ou a transferência da propriedade, fato gerador do IPVA. Assim, não há responsabilidade do depositário pelo pagamento do tributo. (TJ-SP - Apelação Cível: 10012540720198260040 Américo Brasiliense, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 05/02/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2021)

Portanto, como o agravante remanesce como proprietário do veículo e não tendo ocorrido a transferência da propriedade, os referidos débitos e despesas permanecem sob sua responsabilidade.

Por fim, no que tange à alegação de cerceamento de defesa, embora se cogite da existência de um vício pretérito na intimação pessoal do devedor, tal irregularidade restou sanada pelo Juízo de origem por meio da decisão de id. 41777660, que determinou a reabertura dos prazos para o pagamento voluntário e oportunizou a impugnação à penhora — a qual foi efetivamente exercida pelo executado (id. 50775904 - origem) —, de modo que o Magistrado
a quo
garantiu o pleno exercício do contraditório, afastando qualquer prejuízo processual concreto.

Ademais, releva assinalar que, conquanto o executado estivesse destituído de advogados nos autos à época da penhora, esse foi pessoalmente intimado no ato (21/02/2022), oportunidade em que tomou ciência inequívoca da constrição e recebeu cópia do mandado (fl. 325), o que cumpre a exigência do art. 841, §§ 1° e 3° do CPC,
ex vi
:

Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

§ 1º A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 3º O disposto no § 1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado.

Portanto, ao receber a cópia do mandado e tomar ciência da constrição, deu-se por cumprida a exigência do art. 841, § 3º, do CPC, tendo o executado permanecido inerte em relação à constituição de novo causídico para atuar no feito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto por RICARDO LUIZ DESSAUNE DOS SANTOS e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

Sem honorários.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 09/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Os autos vão com vista ao gabinete do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 23/06/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, e tendo examinado o criterioso e irretocável voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, manifesto-me no sentido de acompanhá-lo integralmente

.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO LUIZ DESSAUNE DOS SANTOS contra a r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido por LOCAFÁCIL LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, rejeitou a impugnação à penhora, convalidou a segunda avaliação da motocicleta constrita e manteve a responsabilidade do devedor proprietário pelos débitos tributários incidentes sobre o bem

.

Na hipótese vertente, conforme escorreitamente assentado no voto de relatoria, a pretensão do agravante de invalidar a segunda avaliação do veículo — sob a premissa de que a depreciação decorreu de suposto mau uso pelo exequente na condição de depositário fiel — não comporta guarida no estreito rito do cumprimento de sentença. A apuração da responsabilidade civil do depositário, por demandar inevitável dilação probatória para a aferição de dolo ou culpa na deterioração da res, exige o manejo de via processual ordinária autônoma (ação própria), em estrita consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e os recentes precedentes desta Corte. Por conseguinte, revela-se plenamente hígida e válida a avaliação mais recente realizada, nos termos do art. 872 do Código de Processo Civil.

Outrossim, no que concerne à controvérsia acerca da atribuição da responsabilidade tributária (IPVA e taxas de licenciamento geradas após fevereiro de 2022), comunga-se do entendimento de que tais exações possuem inequívoca natureza
propter rem
. Considerando que não houve a consumação da adjudicação ou qualquer outra modalidade de alienação que operasse a transferência da propriedade, o agravante remanesce como titular do domínio do veículo perante os órgãos de trânsito e o Fisco. O mero encargo judicial de depositário fiel assumido pela agravada não ostenta o condão de transferir a sujeição passiva tributária ao credor.

Por fim, afasta-se de plano a tese de cerceamento de defesa. O pretenso prejuízo processual outrora alegado foi devidamente saneado pelo Juízo primevo, que garantiu à parte a restituição dos prazos para pagamento voluntário e para a apresentação da própria impugnação à penhora. Ademais, o acervo fático-probatório demonstra que o recorrente teve ciência inequívoca da constrição no exato momento de sua efetivação (art. 841, § 3º, do CPC), esvaziando a alegação de violação ao contraditório.

Ante o exposto, acompanho o voto da eminente Relatora para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

* *

s
wa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
RICARDO LUIZ DESSAUNE DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
LOCAFÁCIL LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo agravante, convalidando a segunda avaliação da motocicleta penhorada e condicionando a expropriação do bem ao prévio esgotamento de diligências para busca de ativos financeiros.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a segunda avaliação do bem deve ser desconsiderada, por ter sido realizada mais de dois anos após a remoção e enquanto o veículo estava sob a posse exclusiva da agravada, devendo prevalecer a avaliação inicial, com base na tabela FIPE da época da constrição;
(ii)
ocorreu cerceamento de seu direito de defesa, pois não foi intimado pessoalmente para se manifestar sobre a primeira avaliação, após a renúncia de seu advogado constituído à época;
(iii)
a responsabilidade pelos débitos de IPVA e licenciamento, gerados a partir de 21/02/2022, é da agravada, por ser ela a detentora da posse do bem na condição de depositária; e
(iv)
a decisão agravada pode lhe causar prejuízo irreparável, pela possibilidade de adjudicação de seu único bem por valor depreciado, o que fundamenta o pedido de efeito suspensivo.

Pois bem. Após nova análise dos autos e das teses sustentadas pelas partes, bem como após as considerações tecidas pelo agravado em sede de contrarrazões, alcanço conclusão diversa daquela exarada em sede de cognição sumária, razão pela qual
entendo que a r. decisão submetida a esta instância revisora não merece reforma
.

No que tange à controvérsia relativa à
depreciação da motocicleta
, deve-se sublinhar que a pretensão do agravante de responsabilizar o depositário por supostos prejuízos materiais — sob o argumento de desconstituir a segunda avaliação — encontra óbice na jurisprudência consolidada do C. STJ, que entende que a apuração de responsabilidade do depositário demanda dilação probatória incompatível com o rito executivo,
mutatis mutandis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a apuração de responsabilidade do depositário infiel por perda de bem penhorado pode ser realizada nos próprios autos da execução de título extrajudicial; e (II) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão no enfrentamento de alegações sobre a extinção da execução e a prematuridade do julgamento do agravo enquanto pendentes embargos de declaração. III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a apuração de responsabilidade do depositário infiel por prejuízos causados, por envolver análise de dolo ou culpa, deve ser realizada em ação própria, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, sendo inadmissível tal discussão nos autos da execução de título extrajudicial.
[...] IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.324.579/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Uniformizadora,
o depositário não pode ser responsabilizado nos autos da Execução Fiscal, devendo ser comprovada a sua conduta culposa em ação própria para esse fim.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.615.370/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16.10.2017; REsp. 1.581.272/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.5.2016 e REsp. 1.421.220/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.9.2014. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.220.411/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 28/2/2019.)

Ademais, em harmonia com tal entendimento, esta
2ª Câmara Cível
, em recentíssimo julgado, reafirmou a necessidade de se buscar as vias ordinárias para tal pretensão,
ex vi
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DEPOSITÁRIO INFIEL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça ao depositário fiel que não apresenta os bens confiados à sua guarda; (ii) estabelecer se a responsabilidade civil decorrente da infidelidade do depositário pode ser apurada no bojo do cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
5. A responsabilidade civil do depositário infiel exige contraditório e ampla defesa, devendo ser apurada por meio de ação própria, sob pena de desvirtuamento do procedimento de liquidação ou cumprimento de sentença.
6. É razoável a ponderação do Juízo a quo quanto à possibilidade de compensação entre o valor dos bens móveis perdidos e o crédito exequendo, desde que haja consenso entre as partes, como forma de resolução consensual do conflito e economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça decorrente da infidelidade do depositário pode ser fixada nos próprios autos da execução.
2. A apuração da responsabilidade civil do depositário infiel exige o manejo de ação própria, respeitando o devido processo legal.
3. É admissível a compensação consensual entre o valor dos bens perdidos sob depósito e o crédito exequendo, desde que haja concordância expressa das partes. (TJES, AI
5006536-06.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 04/07/2025)

Nesse contexto, reputo que o recurso não merece provimento quanto a este ponto, uma vez que a apuração da responsabilidade do depositário em decorrência da depreciação do bem — o que justificaria a desconsideração da segunda avaliação — exigiria dilação probatória incompatível com o rito do cumprimento de sentença, devendo ser mantido o laudo de avaliação mais recente realizado
pelo oficial de justiça à fl. 353, uma vez que, tendo sido realizado em estrita observância aos termos do art. 872 do CPC, não há razões para que seja desconsiderado.

Noutro viés, quanto à
alegação de que os tributos e as despesas de transferência seriam de responsabilidade da agravada
, também não prospera, pois, a despeito do interesse manifestado pela exequente, a adjudicação do bem não se consumou, permanecendo tal ato condicionado ao esgotamento das diligências para localização de outros ativos financeiros prioritários, de modo que a propriedade do veículo permanece sendo do executado.

Assim, sendo a agravada mera depositária do bem e não comprovada a sua utilização, não há que se falar em sua responsabilidade pelos referidos débitos, conforme assentado pela jurisprudência pátria,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE MOTOCICLETA - EXEQUENTE DEPOSITÁRIO - VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO NOS AUTOS - TRIBUTOS INCIDENTES - REPONSABILIDADE DO DEVEDOR 1. A obrigação tributária é propter rem, não sendo oponível ao fisco a alegação de não ser proprietário do bem à data do fato gerador, sendo, porém, possível buscar o ressarcimento daquele que era proprietário e não pagou os tributos a tempo e modo.
2. O depositário judicial de veículo penhorado não é responsável pelos tributos incidentes sobre a propriedade do bem durante o período em que teve a posse dele, que continuam sendo de responsabilidade do proprietário, até a data da efetiva transferência da propriedade, pela adjudicação ou alienação .
3. Tendo o exequente, depositário do bem penhorado, adiantado o pagamento dos tributos em aberto a fim de viabilizar a alienação da motocicleta a terceiro e respectiva transferência perante o DETRAN/MG, é cabível a inclusão do valor despendido com o pagamento dos tributos no valor remanescente do débito. (TJ-MG - AI: 12011792820238130000, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 18/07/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2023)

BEM MÓVEL – VEÍCULO UTILIZADO COMO PARTE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONTRATO RESCINDIDO POR SENTENÇA JUDICIAL – IPVA QUE NÃO FOI QUITADO APÓS O DESFAZIMENTO DO AJUSTE – NOME DO AUTOR INSCRITO NO CADIN – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RÉUS, QUE APENAS OSTENTAM A CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIOS DO VEÍCULO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.
O depósito caracteriza-se pela guarda de um objeto móvel, não ocorrendo a tradição ou a transferência da propriedade, fato gerador do IPVA. Assim, não há responsabilidade do depositário pelo pagamento do tributo.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10012540720198260040 Américo Brasiliense, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 05/02/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2021)

Portanto, como o agravante remanesce como proprietário do veículo e não tendo ocorrido a transferência da propriedade, os referidos débitos e despesas permanecem sob sua responsabilidade.

Por fim,
no que tange à alegação de cerceamento de defesa
, embora se cogite da existência de um vício pretérito na intimação pessoal do devedor, tal irregularidade restou sanada pelo Juízo de origem por meio da decisão de id. 41777660, que determinou a reabertura dos prazos para o pagamento voluntário e oportunizou a impugnação à penhora — a qual foi efetivamente exercida pelo executado (id. 50775904 - origem) —, de modo que o Magistrado
a quo
garantiu o pleno exercício do contraditório, afastando qualquer prejuízo processual concreto.

Ademais, releva assinalar que, conquanto o executado estivesse destituído de advogados nos autos à época da penhora, esse foi pessoalmente intimado no ato (21/02/2022), oportunidade em que tomou ciência inequívoca da constrição e recebeu cópia do mandado (fl. 325), o que cumpre a exigência do art. 841, §§ 1° e 3° do CPC,
ex vi
:

Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

§ 1º A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 3º O disposto no § 1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado.

Portanto, ao receber a cópia do mandado e tomar ciência da constrição, deu-se por cumprida a exigência do art. 841, § 3º, do CPC, tendo o executado permanecido inerte em relação à constituição de novo causídico para atuar no feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por RICARDO LUIZ DESSAUNE DOS SANTOS e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008646-41.2025.8.08.0000 AGRAVANTE: RICARDO LUIZ DESSAUNE DOS SANTOS AGRAVADO: LOCAFACIL LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

JUIZ: DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATORA: DESª. HELOISA CARIELLO

VOTO

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, e tendo examinado o criterioso e irretocável voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, manifesto-me no sentido de acompanhá-lo integralmente.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO LUIZ DESSAUNE DOS SANTOS contra a r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido por LOCAFÁCIL LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, rejeitou a impugnação à penhora, convalidou a segunda avaliação da motocicleta constrita e manteve a responsabilidade do devedor proprietário pelos débitos tributários incidentes sobre o bem.

Na hipótese vertente, conforme escorreitamente assentado no voto de relatoria, a pretensão do agravante de invalidar a segunda avaliação do veículo — sob a premissa de que a depreciação decorreu de suposto mau uso pelo exequente na condição de depositário fiel — não comporta guarida no estreito rito do cumprimento de sentença. A apuração da responsabilidade civil do depositário, por demandar inevitável dilação probatória para a aferição de dolo ou culpa na deterioração da res, exige o manejo de via processual ordinária autônoma (ação própria), em estrita consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e os recentes precedentes desta Corte. Por conseguinte, revela-se plenamente hígida e válida a avaliação mais recente realizada, nos termos do art. 872 do Código de Processo Civil.

Outrossim, no que concerne à controvérsia acerca da atribuição da responsabilidade tributária (IPVA e taxas de licenciamento geradas após fevereiro de 2022), comunga-se do entendimento de que tais exações possuem inequívoca natureza
propter rem
. Considerando que não houve a consumação da adjudicação ou qualquer outra modalidade de alienação que operasse a transferência da propriedade, o agravante remanesce como titular do domínio do veículo perante os órgãos de trânsito e o Fisco. O mero encargo judicial de depositário fiel assumido pela agravada não ostenta o condão de transferir a sujeição passiva tributária ao credor.

Por fim, afasta-se de plano a tese de cerceamento de defesa. O pretenso prejuízo processual outrora alegado foi devidamente saneado pelo Juízo primevo, que garantiu à parte a restituição dos prazos para pagamento voluntário e para a apresentação da própria impugnação à penhora. Ademais, o acervo fático-probatório demonstra que o recorrente teve ciência inequívoca da constrição no exato momento de sua efetivação (art. 841, § 3º, do CPC), esvaziando a alegação de violação ao contraditório.

Ante o exposto, acompanho o voto da eminente Relatora para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS